Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700295-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA DESIDERIO CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. 1. Tratando-se de mandado de segurança individual, certo é que o alcance da segurança concedida deve ser limitado à figura da então impetrante, em observância ao disposto no art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”). 2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) é clara ao dispor no §2o de seu art. 10 que “o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial”, de modo que com mais razão se revela a impossibilidade de terceiro aderir à segurança concedida após o trânsito em julgado. 3. No caso em concreto, além da exequente não possuir título judicial válido, pois o mandado de segurança por ela impetrado não restou acolhido, esta quer se valer de acórdão proferido em mandado de segurança impetrado por terceira pessoa com o fim de obter, por via transversa, direito que já lhe restou expressamente indeferido, restando clara a ausência de legitimidade e de interesse processual da ora apelante para executar o acórdão proferida em mandado de segurança individual impetrado por terceira pessoa. 4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se desproporcional e desarrazoado, merecendo ser minorado. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pois “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012